Tribunal: TJES
Processo: 5015861-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015861-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CHRISTIANO PIMENTEL PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5015861-30.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
CHRISTIANO PIMENTEL PEREIRA

EMBARGADO:
BANCO SAFRA S A

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso inominado, julgando improcedentes os pedidos autorais. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à responsabilidade solidária da instituição financeira e à teoria do risco do empreendimento, buscando a reforma do julgado com efeitos infringentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade do banco que atuou meramente como meio de pagamento em operação de compra e venda realizada com terceiro.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão ou contradição: o acórdão fundamentou expressamente que a participação da instituição financeira limitou-se à operacionalização do pagamento, tratando-se de serviço autônomo e sem nexo causal com o dano (não entrega do produto) causado exclusivamente pela vendedora.

O reconhecimento da relação de consumo não implica procedência automática do pedido se ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

O manejo de embargos com o intuito de rediscutir o mérito da causa, dissociado das hipóteses do art. 1.022 do CPC, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

T
ese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de mérito ou mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A atuação de instituição financeira como mero meio de pagamento, sem participação na cadeia de oferta do produto, afasta sua responsabilidade solidária por inadimplemento contratual do lojista."

Legislação relevante citada:

CPC/2015
, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

Lei nº 9.099/95
, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHRISTIANO PIMENTEL PEREIRA
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16787941
), que por
unanimidade
,
concedeu
provimento ao recurso inominado interposto pel
o

ora
embarg
ado
,
julgando improcedente os pedidos autorais..

Em suas razões (ID.
16923398
),
o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório. Alega que a decisão deixou de analisar a questão sob a ótica da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo e da teoria do risco do empreendimento. Argumenta ser contraditório reconhecer a relação de consumo e a hipossuficiência do consumidor, mas isentar de responsabilidade a instituição financeira que lucra com a operação. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o acórdão foi claro ao fundamentar a ausência de responsabilidade da instituição financeira na distinção entre a relação jurídica de compra e venda e a relação de prestação de serviço de meio de pagamento. A decisão consignou expressamente:

“
A relação jurídica de compra e venda se estabeleceu exclusivamente entre o consumidor e a referida empresa. A participação do banco réu, ora apelante, limitou-se a operacionalizar o meio de pagamento escolhido pelo autor para quitar o preço ajustado.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o banco recorrente tenha participado da oferta, realizado publicidade do produto, ou mantido qualquer tipo de convênio ou parceria comercial com a empresa vendedora que o colocasse na posição de garante da operação. Sua função foi, única e exclusivamente, a de viabilizar a transferência de valores, um serviço financeiro autônomo e distinto da relação de consumo principal.”.

E, mais adiante, concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo consumidor:

“
O dano experimentado pelo autor – o não recebimento do produto – não decorreu de qualquer ato praticado pelo banco, mas sim de conduta exclusiva e imputável à empresa vendedora, que não honrou com sua obrigação contratual. Assim, resta ausente o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo alegado, requisito indispensável para a configuração do dever de indenizar.”

Além disso, não há contradição em reconhecer a existência de uma relação de consumo e, ao mesmo tempo, julgar improcedente o pedido. O reconhecimento da aplicabilidade do CDC não implica, por si só, o acolhimento automático da pretensão do consumidor. A responsabilidade, mesmo no âmbito consumerista, depende da comprovação dos seus pressupostos, o que, segundo o entendimento firmado no acórdão, não ocorreu em relação ao banco.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

O fato de outros julgados indicados pelo embargante como casos semelhantes terem tido resultados diversos trata-se da chamada “contradição externa” que é impassível de correção pela via dos embargos de declaração.

A situação de minha relatoria anterior é completamente diversa do caso em comento, haja vista que naquele caso se trata de compra on line, onde a operação de chargeback fora realizado logo após ultrapassado o prazo de entrega, enquanto que no caso em comento a compra fora feit
a
no estabelecimento do
próprio
lojista,
e, a operação de chargeback fora realizada quatro meses após a compra e aproximados dois meses do prazo de entrega do bem, momento em que o agente financeiro já havia entregue os valores do contrato ao lojista.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

MM. Relator,

Peço vênia para divergir do voto proferido por Vossa Excelência.

Entendo que assiste razão ao embargante.

O acórdão ora guerreado limitou-se a analisar a responsabilidade do banco sob a ótica da intermediação pura, ignorando que a instituição financeira, ao acolher a contestação administrativa e realizar o estorno inicial, vinculou-se à segurança jurídica do procedimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o consumidor seguiu rigorosamente os protocolos: apresentou Boletim de Ocorrência e demonstrou a cessação das atividades da empresa vendedora. O relançamento posterior das parcelas, sem a demonstração de qualquer fato impeditivo por parte do banco, constitui conduta abusiva e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Ademais, este colegiado já sedimentou em casas análogos que, comunicada a ocorrência de descumprimento ou fraude, deve a operadora suspender os pagamentos, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Assim, a omissão quanto ao exame do dever de segurança e da legítima expectativa gerada pelo estorno provisório impõe o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de tornar sem efeito o acórdão do
id.
1678941 e, em novo julgamento, NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto do BANCO SAFRA SA, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

É como voto.
Acompanho o voto do Relator. Registro que este entendimento segue baseado exclusivamente na inviabilização de revisitação do julgado pela estreita via dos aclaratórios, sem exame da questão do mérito do recurso inominado então interposto, considerando, neste particular, que os presente embargos buscam a rediscussão de questão decidida colegiadamente sem que se vislumbre omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar resultado de caráter infringente à pretensão revisional.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal